Tribunal: TJDFT
Processo: 0729696-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a fornecer internação domiciliar (“home care”) com técnico de enfermagem 24 horas à parte autora. O juízo de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial requerida pela parte ré, fundamentando que o acervo documental era suficiente para a solução do feito. A apelante sustenta cerceamento de defesa, alegando que a necessidade do acompanhamento contínuo por profissional técnico de enfermagem não foi suficientemente comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial requerida pela operadora do plano de saúde caracteriza cerceamento de defesa, considerando a necessidade de maior elucidação acerca da obrigatoriedade de cobertura do tratamento de internação domiciliar com técnico de enfermagem 24 horas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cerceamento de defesa ocorre quando se impede a parte de produzir prova essencial à elucidação da controvérsia, comprometendo o devido processo legal e a ampla defesa.
4. O ponto controvertido nos autos – necessidade de acompanhamento de técnico de enfermagem 24 horas – não foi devidamente esclarecido, havendo divergência entre a solicitação médica e a avaliação da operadora do plano de saúde.
5. A Resolução RDC no 11/2006 da Anvisa estabelece a necessidade de um Plano de Assistência Domiciliar (PAD) atualizado para adequada avaliação da condição do paciente, sendo imprescindível a produção de prova pericial ou a apresentação do PAD revisado.
6. Em observância aos princípios da verdade real, da legalidade e da efetividade da justiça, impõe-se a anulação da sentença para a devida instrução do feito, com a realização da prova pericial ou a juntada de documentação técnica complementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Sentença cassada.

Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova pericial essencial à elucidação da controvérsia configura cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. A necessidade de cobertura de internação domiciliar pelo plano de saúde deve ser analisada com base em elementos técnicos adequados, como perícia médica ou Plano de Assistência Domiciliar atualizado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 369 e 370; Resolução RDC no 11/2006 da Anvisa.